Tribunal: TJBA
Processo: 8000996-85.2023.8.05.0050
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000996-85.2023.8.05.0050

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CARAVELAS

Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: ANTONIO RIBEIRO GONCALVES

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART 485, INC. VI DO CPC. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. BAIXO VALOR NÃO VERIFICADO NO CASO EM TELA. PARÂMETRO FIXADO PELO STJ NO RESP N.º 1168625/MG. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ente Público exequente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual (art. 485, inc. VI do CPC), com base na possibilidade de extinção de execuções fiscais de pequeno valor, nos moldes do Tema 1.184 do STF.

2. Ocorre que, ao considerar uma execução fiscal como de pequeno valor, também faz-se mister observar os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do REsp. n.º
1168625/MG e já adotados por este E. Tribunal em casos análogos.

3. À luz de tal entendimento e da competência constitucional dos entes públicos em matéria de arrecadação tributária, tem-se que não há de se considerar a presente execução como de pequena monta, eis que o Ente exequente busca a exigibilidade de crédito tributário superior a 50 ORTN, à época da inicial, além de compatível com normas

em matéria de arrecadação tributária.

4. Desse modo, acolhe-se a insurgência recursal.
Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular do feito.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
8000996-85.2023.8.05.0050
, tendo como apelante, o
MUNICIPIO DE CARAVELAS
, e apelado,
ANTONIO RIBEIRO GONCALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça